Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-28.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021472-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALYE NAZARE DANTAS PEREIRA - CPF: 003.018.881-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E BONSUCESSO - CNPJ: 01.870.503/0001-80 (AGRAVADO), LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (ADVOGADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), ALINE MARESSA MONTEIRO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 052.109.801-70 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE MAGALHAES - CPF: 537.653.971-72 (AGRAVANTE), ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSE MÁRCIO DE MAGALHÃES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de n. 1003765-12.2019.8.11.0002, manejada por
COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESÃOS DO PAI ANDRÉ E BONSUCESSO
, rejeitou a impugnação respectiva e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nos autos.

Para tanto, o agravante alega que a penhora recaiu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor o desbloqueio dos valores constritos.

Afirma que não se opõe sejam realizados descontos em sua conta para saldar a dívida, desde que eles observem o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o seu salário.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 112911496 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os pedidos formulados pelo agravante não apresentam correlação com os fundamentos fáticos apresentados, que ele não expôs os fundamentos de direito que sustentam a sua pretensão e também não requereu expressamente a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, embora não provido da melhor técnica, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre os proventos de salário do agravante, para pagamento de dívida de natureza não alimentar.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvado se afetar o pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiriam a penhora sobre o salário do agravante.

A uma porque se trata de cumprimento de sentença que busca satisfazer o crédito devido pelo agravante, oriundo da ação monitória em que restou vencido, não se revestindo, portanto, de natureza alimentar o crédito executado.

A duas, porque os rendimentos do agravante não superam o patamar legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme se infere do holerite acostado à id. 111162967, o qual atesta o recebimento de proventos no importe de R$ 2.022,59 (dois mil e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) na conta corrente em que procedido o bloqueio.

Acerca do assunto, a jurisprudência esclarecedora do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010,
deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006335-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: LEONILDO BIM AGRAVADO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o inciso IV e §2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta SALÁRIOS mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”.
(N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (g.n.)

“AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.”
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (g.n.)

Assim, considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito e determinar o seu desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022